Tribunal: TJSP
Processo: 1005550-17.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra por culpa da compromissaria vendedora. Preliminares de incompetência do Juízo, ilegitimidade de parte e cerceamento de defesa que não comportam acolhimento. Fixação de prazos distintos para entrega da obra. Impossibilidade. Entendimento do C. STJ, consolidado no Tema no 996. Ilegalidade no repasse dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra por culpa da compromissaria vendedora. Preliminares de incompetência do Juízo, ilegitimidade de parte e cerceamento de defesa que não comportam acolhimento. Fixação de prazos distintos para entrega da obra. Impossibilidade. Entendimento do C. STJ, consolidado no Tema no 996. Ilegalidade no repasse dos juros de obra ao compromissário comprador, em razão do inadimplemento da compromissária vendedora, consoante entendimento deste E. Tribunal (Tema no 6 - Processo no 0023203-35.2016.8.26.0000). Multa moratória prevista somente em caso de inadimplemento do compromissário comprador, que impõe igual tratamento ao compromissário vendedor, nos termos do entendimento do C. STJ, firmado no Tema no 971. Valor que deve ser arbitrado em observância ao Tema no 966, tese 1.2 do C. STJ. Dano moral caracterizado em decorrência do expressivo período de atraso na entrega do imóvel. Valor que comporta redução. Precedente desta E. 4a Câmara de Direito Privado. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.